Tribunal: TJDFT
Processo: 0706023-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES NÃO DEMONSTRADAS. DECISÃO MANTIDA
1. A impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso.
2. A movimentação financeira na conta poupança não descaracteriza a impenhorabilidade dos valores nela encontrados.
3. Agravo de instrumento desprovido.